Tribunal: TJSP
Processo: 1006567-79.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência – Não obstante o embargante afirme exercer a posse do imóvel há mais de seis anos, o que é um tempo considerável, nenhum documento trouxe aos autos capaz de demonstrar seu exercício. Não existem contas de água, luz, carnê de IPTU, extrato bancário, correspondência, fotografia, etc, não se verificando assim nenhum indício de que

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência – Não obstante o embargante afirme exercer a posse do imóvel há mais de seis anos, o que é um tempo considerável, nenhum documento trouxe aos autos capaz de demonstrar seu exercício. Não existem contas de água, luz, carnê de IPTU, extrato bancário, correspondência, fotografia, etc, não se verificando assim nenhum indício de que exerça a posse de boa-fé sobre o imóvel, que pudesse ser corroborado pelas provas oral e pericial, cuja produção, para ser determinada, deve contar com um mínimo de demonstração de sua viabilidade e adequação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270454
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006567-79.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante JOSE
RICARDO AMORIM DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006567-79.2017.8.26.0278 -Voto no 19.529
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1006567-79.2017.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba (2a Vara Cível)
Apelante: José Ricardo Amorim de Souza
Apelada: Imobiliária e Construtora Continental Ltda
Juiz: Alexandre Munoz
Voto n. 19.529
EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIROS Cerceamento de
Defesa Não ocorrência Não obstante o embargante afirme
exercer a posse do imóvel há mais de seis anos, o que é um tempo
considerável, nenhum documento trouxe aos autos capaz de
demonstrar seu exercício. Não existem contas de água, luz, carnê
de IPTU, extrato bancário, correspondência, fotografia, etc, não se
verificando assim nenhum indício de que exerça a posse de boa-fé
sobre o imóvel, que pudesse ser corroborado pelas provas oral e
pericial, cuja produção, para ser determinada, deve contar com um
mínimo de demonstração de sua viabilidade e adequação - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de embargos de terceiro, alegando o
autor que tomou conhecimento que tramita perante a 2a Vara Cível de
Itaquaquecetuba, ação de reintegração de posse proposta pela Imobiliária
Continental em relação à Rosimeire Gomes da Silva, sobre o Lote 31, onde
pleiteia-se a reintegração dos imóveis nos. 132,134 e 135, argumentando que
lhe pertence o imóvel n. 132, que está no Lote 30 e não lote 31 do qual está
na posse direta há mais de 06 anos e acrescida dos antecessores de 25 anos,
tendo feito várias benfeitorias, requerendo a concessão de liminar a fim de ser
mantido na posse, com a retenção pelas benfeitorias realizadas e ao final a
procedência do pedido para manter a embargante na posse do imóvel.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, revogando a liminar anteriormente concedida,
condenando o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006567-79.2017.8.26.0278 -Voto no 19.529
3
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça (fls. 211/214).
O autor apelou arguindo preliminarmente a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, pela não realização da prova
testemunhal e, no mérito, afirmou que a apelada não comprovou a
propriedade do imóvel, carecendo o feito de que seja realizada prova pericial
para comprovação da localização do imóvel, requerendo a reforma para que
seja anulada a sentença (fls. 219/225).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 230/234).
É o Relatório.
A admissão da produção das provas passa pela
apreciação do julgador quanto a sua legalidade, necessidade, oportunidade e
conveniência, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa, pois não pertinente, no caso, a produção de outras
provas.
Consoante à lição de Pontes de Miranda1 os embargos de
terceiro: “são a ação do terceiro que pretende ter direito ao domínio ou outro
direito, inclusive a posse, sobre os bens penhorados ou por outro modo
constritos”, são assim, no dizer de Hamilton de Moraes e Barros2 uma ação
especial: “destinada a excluir bens de terceiro que estão sendo,
ilegitimamente, objeto de ações alheias”, podendo ser terceiro proprietário,
inclusive fiduciário, ou possuidor (art. 674, § 1o, CPC/2015).
1 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XV. Arts. 1.046 a 1.102. Rio de
Janeiro: Forense, 1977, p.04.
2 BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IX. Rio de Janeiro:
Forense, p. 288.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006567-79.2017.8.26.0278 -Voto no 19.529
4
São, portanto, “remédio processual que a lei põe à
disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho
na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de
penhora, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento,
inventário, partilha etc. (art. 1.046, CPC/1973)”3, sendo destinados “a impedir
ou fazer cessar a turbação ou o esbulho na posse de seus bens por ato de
apreensão judicial derivado de processo alheio”4.
Ocorre que, como bem observado pelo I. Magistrado de
origem, não obstante o embargante afirme exercer a posse do imóvel há mais
de seis anos, o que é um tempo considerável, nenhum documento trouxe aos
autos capaz de demonstrar seu exercício. Não existem contas de água, luz,
carnê de IPTU, extrato bancário, correspondência, fotografia, etc, não se
verificando assim nenhum indício de que exerça a posse de boa-fé sobre o
imóvel, que pudesse ser corroborado pelas provas oral e pericial, cuja
produção, para ser determinada, deve contar com um mínimo de
demonstração de sua viabilidade e adequação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observada a gratuidade da
justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol III. 16a ed., Rio de Janeiro:
Forense, 1997, p. 320.
4 ob. cit., p. 323.